Tribunal: TJDFT
Processo: 0721135-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721135-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO BIZERRA AGRAVADO: JOYCE LUSTOSA BELGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por FRANCISCO BIZERRA (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0739609-71.2023.8.07.0001 ajuizado por JOYCE LUSTOSA BELGA em desfavor do ora agravante, rejeitou à exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 195535767, autos originários): “Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada por FRANCISCO BIZERRA em desfavor de JOYCE LUSTOSA BELGA (ID 194943682). Alega, em apertada síntese: que houve nulidade na intimação para desocupação voluntária; e que sua companheira se encontra enferma. Neste contexto, postula decretação de nulidade do ato de intimação voluntária e, subsidiariamente, a concessão de prazo de 30 dias para desocupar o imóvel. Intimado, o exequente apresentou resposta postulando pela rejeição do incidente – ID 195508018. É o breve relatório. DECIDO. Acerca da exceção de pré-executividade, é cediço que esta é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. Ou seja, trata-se de incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 678). Na espécie, a tese relativa à nulidade de intimação para desocupação voluntária já foi apreciada e rejeitada pela decisão de ID 193528235, cujo teor transcrevo abaixo: “Não obstante o artigo mencionado na certidão de ID 193275770 ter validade apenas quando da comunicação de atos processuais pelo correio, é fato que a existência do ato processual não se constitui em um fim em si mesmo, representando, na verdade, um instrumento utilizado para se atingir um fim determinado, razão pela qual a diligência anterior deve ser considerada válida. É que, no presente caso, em que pese a certidão de ID 193275770 ter mencionando dispositivo legal não aplicável à espécie, a diligência atingiu sua finalidade, considerando que a parte executada teve ciência da determinação judicial, tendo, inclusive, constituído advogado no feito. Sendo assim, aguarde-se o transcurso do prazo estabelecido pelo juízo para desocupação do imóvel. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes.” Conforme decidido, a intimação cumpriu seu objetivo, qual seja a comunicação da parte, considerando seu comparecimento aos autos. A análise da eventual nulidade no processo está diretamente ligada ao grau de cerceamento de defesa, exegese do princípio da instrumentalidade das formas, em que necessária a demonstração do prejuízo para nulidade do ato processual, em consonância com os arts. 188 e 277 do CPC, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista o comparecimento espontâneo do requerido. Em relação à dilação de prazo para desocupação do imóvel, o pedido também deve ser indeferido. No presente caso, o requerido se encontra ocupando o imóvel da autora sem pagar as obrigações do contrato de locação há quase dez meses, de modo que dilatar ainda mais o prazo de despejo seria muito prejudicial à parte autora. Vale ressaltar que a presente ação foi ajuizada há mais de oito meses. A alegação de que sua companheira se encontra enferma e que o despejo poderia causar danos irreparáveis à sua saúde não prospera. O documento de ID 194914693 aponta que a companheira do executado se submeteu a uma cirurgia há mais de quatro anos e que necessita de tratamento ortopédico. Os documentos possuem datas dos anos de 2019 e 2020 e não há qualquer menção de que o estado da paciente seja grave. Com isso, embora eventual estado de saúde não seja óbice ao despejo, percebe-se que não há qualquer comprovação de que a companheira do autor esteja em estado grave. Ante o acima exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Sem honorários (Súmula 519/STJ). Transcorrido o prazo para desocupação voluntária, expeça-se mandado de despejo compulsório. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 59456203), afirma que foi julgado procedente o pedido para decretar a rescisão do contrato de locação e determinar a desocupação do imóvel. Informa que foi iniciada a fase de cumprimento de sentença, tendo sido determinada a intimação do devedor para desocupar o imóvel. Argumenta que não foi devidamente intimado para desocupar o imóvel, tendo a intimação sido realizada na pessoa do porteiro do condomínio. Verbera que houve erro na certidão do oficial de justiça, pois mencionou modalidade de intimação por correio que se aplica somente à citação. Defende que deve ser devolvido o prazo para desocupação voluntária, a partir da nova intimação pessoal do devedor. Verbera que a intimação foi realizada na pessoa do porteiro, quando o agravante informou que não sabia a hora que iria voltar para sua residência. Alega que não há que se falar em ciência inequívoca. Assevera a necessidade de prorrogar o prazo para desocupação voluntária, observando o princípio da dignidade humana, uma vez que sua companheira está doente. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar o recolhimento/suspensão do mandado de despejo compulsório, com a devolução do prazo para desocupação voluntária, a partir da nova intimação pessoal. Subsidiariamente, postula que seja prorrogado em 30 dias o prazo para desocupação do imóvel. No mérito, postula o provimento do recurso. Postulou, ainda, os benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 59514112 determinou que o agravante comprovasse a necessidade dos benefícios da justiça gratuita. O preparo foi recolhido (ID 59635754). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Alega o agravante a nulidade da intimação para desocupar o imóvel, que deveria ter sido realizada pessoalmente. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi expedido mandado de intimação pessoal para desocupação voluntária, sob pena de despejo. O Oficial de Justiça compareceu ao imóvel, tendo certificado que somente se encontrava no bem naquele momento a esposa do réu, contudo, através de ligação de telefone, o réu tomou ciência do mandado de despejo e consentiu que a intimação fosse realizada observando o art. 248, § 4o, do CPC. Transcrevo a certidão do Oficial de Justiça: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao mandado retro, em 13/04/24, às 10h35, dirigi-me à(ao) SHTN, TRECHO 02, LOTE 03, BL K, AP 110 - CONDOMINIO LIFE RESORT, BRASÍLIA-DF CEP 70800-200. Na unidade, estive com a senhora que declarou se chamar Juliane. Esta, a quem me identifiquei, ao ser inquirida acerca do réu, informou que o referido é seu esposo, que não se encontrava em casa naquele momento. Ligou para o réu e, em seguida, passou-me o telefone. Ao receber a informação de que falava com o réu, identifiquei-me e deilhe ciência do teor do mandado. O réu, ciente de tudo, não soube especificar o horário que retornaria à residência e, quando perguntado, anuiu que a intimação fosse feita nos moldes do art. 248,§4o, DO NCPC. Ato contínuo, diligenciei na recepção do condomínio residencial LIFE RESORT, onde estive com o Sr. Davi Henrique Mendes da Silva, CPF: 028.538.791-00, que se qualificou como recepcionista do condomínio. Este, a quem me identifiquei, ao ser inquirido acerca do réu, confirmou que o referido é morador do ap. 110/Bl. K. Assim, seguindo o disposto no ARTIGO 248, §4o, DO NCPC, em 13/04/24, às 10h45, PROCEDI À INTIMAÇÃO DE FRANCISCO BIZERRA, através do referido recepcionista, que, ciente do ato realizado, recebeu o mandado, no interior de um envelope fechado (onde escrevi o nome do réu como destinatário; a indicação de sua unidade residencial; o meu nome, cargo e matrícula, assim como, a descrição do dia, horário e modalidade da intimação realizada), a fim de ser repassado ao réu”. Depreende-se da certidão do Oficial de Justiça que o réu teve ciência inequívoca da intimação para desocupação do imóvel, tanto que conversou por telefone com o meirinho, autorizando que a intimação fosse realizada na pessoa do porteiro do condomínio onde reside. Nesse contexto, considerando que, se a legislação autoriza que um ato essencial para a validade do processo, que é a citação, possa ser recebida pelo porteiro do condomínio, e, mesmo ficta é considerada válida, entendo, em juízo de cognição sumária, que não há óbice para a aplicação analógica do art. 248, § 4o, do CPC ao presente caso, a fim de considerar válida a intimação realizada no caso em comento, mormente quando demonstrado o conhecimento inequívoco da intimação por parte do agravante. Interpretação em sentido em contrário acarretaria a violação da boa-fé processual, que deve reger as relações processuais, uma vez que o agravante expressamente manifestou ciência e concordância no sentido de que a intimação fosse realizada na pessoa do porteiro de seu condomínio. Ademais, a intimação, que tinha por objetivo dar conhecimento ao réu/agravante do prazo para desocupação do bem, atingiu a sua finalidade. Além disso, deve-se ponderar que não existe nulidade sem a demonstração do prejuízo “pas de nullite sans grief”. Conforme bem ponderado pelo juízo a quo, o agravante tomou conhecimento da intimação, uma vez que logo em seguida, juntou procuração nos autos (ID 194229556, autos de origem). O que se percebe claramente do caso em comento é que o agravante visa prorrogar a desocupação do imóvel, o que se mostra, ao menos nesta fase inicial, incabível. Do mesmo modo, não restaram demonstradas, em juízo perfunctório, as alegações de que a sua esposa está acometida por doença grave, a justificar a prorrogação do prazo para a desocupação do imóvel. Os documentos juntados não são recentes e não indicam que o estado de saúde da esposa do agravante é grave. Conforme bem ponderou o juízo de origem “o documento de ID 194914693 aponta que a companheira do executado se submeteu a uma cirurgia há mais de quatro anos e que necessita de tratamento ortopédico. Os documentos possuem datas dos anos de 2019 e 2020 e não há qualquer menção de que o estado da paciente seja grave”. Nesse contexto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora